Tribunal: STJ
Processo: 0211058-56.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 832455 - SP (2023/0211058-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALIFE DIEGO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE
: ALINE MOURA DE ASSIS
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE
: ARIANA VITORIA APARECIDA ZANUTTO
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE
: ALEX ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. A condenação transitou em julgado, de maneira que a impetração é
substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível.
2. O advento do trânsito em julgado, ainda que posterior à data da
impetração, impossibilita a admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47722062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 085d20ce-49c7-48dc-a0b5-5da322bea5ae

competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão
estadual para este Tribunal Superior.
3. Não existindo, neste Tribunal, julgamento de mérito sobre o tema ora
versado, passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida
pelos agravantes, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior
para o processamento do
.
habeas corpus
4. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
15/05/2025
21/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47722062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/05/2025 19:34:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: 085d20ce-49c7-48dc-a0b5-5da322bea5ae

AgRg no HABEAS CORPUS No 832455 - SP (2023/0211058-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALIFE DIEGO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE
: ALINE MOURA DE ASSIS
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE
: ARIANA VITORIA APARECIDA ZANUTTO
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE
: ALEX ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. WRIT
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. A condenação transitou em julgado, de maneira que a impetração é
substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível.
2. O advento do trânsito em julgado, ainda que posterior à data da
impetração, impossibilita a admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA46907861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2025 13:16:22
Código de Controle do Documento: 819e8cc6-f42f-4c91-a633-c7ea8b0c9beb

competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão
estadual para este Tribunal Superior.
3. Não existindo, neste Tribunal, julgamento de mérito sobre o tema ora
versado, passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida
pelos agravantes, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior
para o processamento do
.
habeas corpus
4. No caso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
habeas corpus
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALIFE DIEGO ALVES DA
SILVA, ALINE MOURA DE ASSIS, ARIANA VITORIA APARECIDA ZANUTTO e ALEX
ALVES DA SILVA contra a decisão, de minha lavra, assim ementada (fl. 4.364):
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS
MESMO FIM.
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM
WRIT
JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE.
Ordem denegada.
Neste recurso, segundo a defesa, o habeas corpus foi impetrado antes
mesmo do trânsito em julgado do processo crime, não sendo substitutivo de revisão
(fl. 4.374).
criminal
Pondera que o mandado de busca, que deve ter objeto circunstanciado,
(fl. 4.375).
autorizava a apreensão de tudo que estivesse no endereço
Prossegue no sentido de que o aparelho celular não foi encontrado no
imóvel supostamente utilizado pela quadrilha, mas estava em poder do próprio
(fl. 4.375).
paciente ALEX, que comparece espontaneamente à FRENTE da residência
Afirma que [o]s vídeos, longe de irrelevantes, comprovam que foi arrastado
para o interior do imóvel, onde sim havia autorização judicial para apreensão de tudo
(fl. 4.375).
que fosse relacionado ao tráfico, longe de qualquer espontaneidade
Pede, nesses termos, a retratação da decisão agravada ou a submissão do
feito ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA46907861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2025 13:16:22
Código de Controle do Documento: 819e8cc6-f42f-4c91-a633-c7ea8b0c9beb

No mérito, todavia, não deve ser provido.
Isso porque, conforme destaquei na decisão ora impugnada, a condenação
transitou em julgado, de maneira que a presente impetração é substitutiva de pedido
revisional e, portanto, incabível.
Com efeito, o advento do trânsito em julgado, ainda que posterior à data da
impetração, impossibilita a admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências
corpus
constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal
Superior (ver, nesse sentido, o AgRg no HC n. 811.126/SP, de minha relatoria, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
25/9/2023
28/9/2023
Não existindo, neste Tribunal, julgamento de mérito sobre o tema ora
versado, passível de revisão criminal em relação à condenação sofrida pelos
agravantes, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o
processamento do
(ver, nesse sentido, o AgRg no HC n. 713.708/SP,
habeas corpus
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
29/3/2022
4/4/2022
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
e a consequente superação do óbice constatado.
de ofício
habeas corpus
Como já dito na decisão agravada, no que diz respeito à nulidade das
interceptações telefônicas derivadas de denúncia anônima, conforme se extrai do
acórdão impugnado, antes do deferimento da medida, destaca-se também a prévia
realização de diligências pelos investigadores de polícia, consistentes em campanas,
observações, fotografias e filmagens, bem como de prisões e apreensões policiais (fls.

3.645 e 3.650), o que afasta a alegada invalidade do ato.
No mais, como bem apontado pelo Ministério Público Federal, a diligência
tomada a feito pelos policiais estava amparada pelo mandado de busca e apreensão
que expressamente determinou a apreensão de tudo o que pudesse estar relacionado
[Alex]
à prática do tráfico, incluindo aí o telefone do paciente
que foi preso em flagrante
(fl. 4.362),
na ocasião de cumprimento do mandado
ficando desde logo deferida a
(fl. 3.652).
quebra do sigilo dos dados
Conforme relataram os policiais que deram cumprimento ao mandado, o réu
Alex ingressou no imóvel quando os demais réus já haviam sido abordados, e foi preso
em típica situação de flagrante delito, mantendo em depósito enorme quantidade de
(fl. 3.652).
entorpecentes juntamente como os demais denunciados
Documento eletrônico VDA46907861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2025 13:16:22
Código de Controle do Documento: 819e8cc6-f42f-4c91-a633-c7ea8b0c9beb

Ainda, no ponto, a Corte local consignou ser irrelevante o vídeo juntado pela
[...]
[...],
Defesa
, tendo em vista que, além de nada contestar em relação às provas
trata de mera dinâmica da abordagem policial e que não muda o fato de que Alex
(fl. 3.669).
compareceu espontaneamente ao local onde armazenados os entorpecentes
Reitero que, para desconstituir a coisa julgada nesse caso, seria
necessário um amplo revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, inviável na
via do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA46907861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2025 13:16:22
Código de Controle do Documento: 819e8cc6-f42f-4c91-a633-c7ea8b0c9beb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 832.455 / SP
Número Registro: 2023/0211058-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006742820208260510 15013689420208260510 2059565742020070616 22549868520208260000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALIFE DIEGO ALVES DA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: ALINE MOURA DE ASSIS
PACIENTE
: ARIANA VITORIA APARECIDA ZANUTTO
PACIENTE
: ALEX ALVES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: CRISTIANO RODRIGUES DA CONCEICAO
CORRÉU
: LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: RODRIGO RODRIGUES DA CONCEICAO
CORRÉU
: ROSIANE RIBAS DE OLIVEIRA DA CONCEICAO
CORRÉU
: WESLEY RENA DA SILVA
CORRÉU
: ALESSANDRE KLAIN
CORRÉU
: DAVID MARTINS COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47616339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: 7e12b494-f35b-4ce8-8d75-0083f139283e

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALIFE DIEGO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE : ALINE MOURA DE ASSIS
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE : ARIANA VITORIA APARECIDA ZANUTTO
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVANTE : ALEX ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF E OUTROS - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
GABRIEL CABRERA AFFONSO - SP471354
BIANCA CAMPOS FERREIRA - SP483281
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: 7e12b494-f35b-4ce8-8d75-0083f139283e